Tribunal: TJSP
Processo: 1024519-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DÉBITO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – LICITUDE.
– Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DÉBITO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – LICITUDE.
– Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade do débito, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.